Tribunal: TJMT
Processo: 0013126-41.2013.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013126-41.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[PAULO RICARDO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 003.132.281-67 (APELADO), EVERTON COVRE - CPF: 006.751.961-08 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO RICARDO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 003.132.281-67 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), P. G. A. D. C. (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE OCORRIDO DENTRO DE ESCOLA MUNICIPAL – MENOR QUE SE ACIDENTOU EM QUADRA DE ESPORTES - CASO FORTUITO – IMPREVISÍVEL – UNIDADE ESCOLAR QUE PRESTOU ASSISTÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

Para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Município no caso concreto posto em análise, necessário perquirir se este devia e podia agir para evitar o dano.

Conforme alhures consignado o infortúnio se deu em razão de um acidente, configurando um caso fortuito e imprevisível, indicando a inexistência do dever de indenizar.

Nessa esteira, cabe ao Município, que oferece à população a escola pública, zelar pelos alunos, no entanto, não se chegou à conclusão de que ele seja responsável pelo acidente ocorrido no caso. Assim, deve ser retificada a sentença recorrida, para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Sinop em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Indenização por Danos Estético e Moral no 0013126-41.2013.8.11.0015 julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando o requerido ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros de mora na forma da r. sentença.

Irresignado, o Município de Sinop interpôs recurso de apelação cível, alegando que a r. sentença merece reforma, nos termos a seguir expostos.

Afirma que não houve falha na prestação do serviço ou ocorrência de ato ilícito, vez que a conduta praticada pelo recorrente decorreu de verdadeiro exercício regular de direito (art. 188, I, do CC), sendo descabida a condenação por danos morais.

Subsidiariamente, argumenta que o quantum indenizatório deve ser minorado, tendo em vista que inexiste prova da ocorrência de qualquer constrangimento que afetou a parte autora/recorrida. Ao final, requer o provimento do recurso interposto com a reforma da r. sentença (id. no 186753737).

Sem contrarrazões.

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (id.187708650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Sinop em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Indenização por Danos Estético e Moral no 0013126-41.2013.8.11.0015 julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando o requerido ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros de mora na forma da r. sentença.

Ressai dos autos que, na origem, Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO ESTÉTICO E MORAL proposta por PAULA GABRIELLA ARAÚJO DA CRUZ representado por seu genitor PAULO RICARDO FERREIRA DA CRUZ em face do MUNICÍPIO DE SINOP-MT.

Aduz a inicial que “a autora estuda na 1° série do Ensino Fundamental, na Escola Municipal de Educação Básica Basiliano do Carmo de Jesus, situada a Rua 3, s/s, Residencial Lisboa, Município de Sinop/MT, CEP: 78557-424 (...) em data de 06 de março de 2013, aproximadamente às 10h, na quadra de esportes da escola, a autora, criança de sete anos de idade, amargou uma fratura e luxação no cotovelo esquerdo, onde fora submetida a procedimento cirúrgico e a colocação de pinos no cotovelo”.

Sustenta que “o sobredito infortúnio ocorreu na aula de educação física, onde todos os alunos foram brincar na quadra de esportes, em certo momento o professor que estava acompanhando-os pediu a autora para chamar os outros alunos para irem para a sala de aula, momento em que o professor retirou-se e foi para a sala de aula, deixando-os sozinhos”.

Informa que “a autora por sua vez, chamou os outros alunos, porém os mesmos não há ouviram e continuaram brincando na quadra de esportes, onde a autora também continuou a brincar. Nesse momento, brincando com os outro alunos, a autora subiu na trave do gol da quadra de esportes, onde veio a cair no chão, fraturando o cotovelo esquerdo. Vale dizer que na hora em que ocorreu o sobredito evento danoso, não havia inspetor, professor ou diretor no local onde se encontrava os alunos, que foram entregues pelos pais ou responsáveis com a certeza de que, no mínimo, a integridade física dos mesmos jamais seria atingida”.

Explica que “após a queda, a coordenação da escola comunicou o ocorrido ao genitor da autora, perguntando se o mesmo gostaria que o Corpo de Bombeiros levasse a autora ao hospital, ou se o mesmo a levaria. Socorrida, o autora foi levada para ao pronto atendimento, onde logo após foi submetida a procedimento cirúrgico, onde fora colocado dois pinos em seu cotovelo esquerdo. De tudo que foi relatado, uma coisa é acertado afirmar, que toda essa situação funesta poderia ter sido evitada, caso tivesse um professor ou qualquer outra pessoa no momento para vigiar e zelar pela segurança dos alunos”.

Por essa razão, requer, “que julge totalmente procedente a presente ação, condenando o Município de Sinop/MT a pagar a Autora, a título de indenização por danos estéticos e morais a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Que julgue totalmente procedente a presente ação, condenando o Município de Sinop/MT a pagar a Autora, mensalmente, a título de pensão complementar à redução da capacidade laborativa, a quantia de 01 (um) salários-mínimos”.

São esses os fatos a serem analisados.

Com efeito, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

No entanto, nas hipóteses em que o dano for decorrente de uma omissão estatal, há divergência na doutrina e jurisprudência acerca da responsabilidade do estado, se seria subjetiva ou objetiva.

O Supremo Tribunal Federal adotou a teoria da responsabilidade objetiva nas situações em que se verificar a ocorrência de omissão específica, conforme se verifica do excerto do voto proferido no Recurso Extraordinário, julgado sob o ângulo da repercussão geral (Tema 592):

“Diante de tal indefinição, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir sua ocorrência – quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo – surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa. (....)

Deveras, é fundamental ressaltar que, não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões, o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso, não se desincumbindo dessa obrigação legal”.(RE 841526/RS, Relator Ministro Luiz Fux).

O ilustre doutrinador Sérgio Cavalieri Filho, de forma didática, elucida a diferença entre omissão específica e genérica, vejamos:

“Em nosso entender, o art. 37, § 6o, da Constituição, não se refere apenas à atividade comissiva do Estado; pelo contrário, a ação a que alude engloba tanto a conduta comissiva como a omissiva. (...) Por isso temos sustentado que, no ponto em exame, a questão nodal é distinguir omissão genérica do Estado (item 77) e omissão específica. (...) Haverá omissão específica quando o Estado estiver na condição de garante (ou de guardião) e por omissão sua cria situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo; a omissão estatal se erige em causa adequada de não se evitar o dano. Em outras palavras, a omissão específica pressupõe um deve especial de agir do Estado, que, se assim não o faz, a omissão é causa direta e imediata de não se impedir o resultado. (...) em contrapartida, a omissão genérica tem lugar nas hipóteses em que não se pode exigir do Estado uma atuação específica; quando a administração tem apenas o dever legal de agir em razão, por exemplo, do seu poder de polícia (ou de fiscalização), e por sua omissão concorre para o resultado, caso em que deve prevalecer o princípio da responsabilidade subjetiva”. (in, Programa de Responsabilidade Civil, 10a ed. rev.amp., São Paulo: Atlas, 2012, p. 267/268). (Grifei)

Portanto, para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Município no caso concreto posto em análise, necessário perquirir se este devia e podia agir para evitar o dano.

Pois bem, conforme se verifica da preambular da ação indenizatória o Apelado, autor da ação, narra que
“subiu na trave do gol na quadra de esportes, onde veio a cair no chão, fraturando o cotovelo esquerdo.”

E ainda, restou demonstrado através do oficio 050/2015 (id. 186753728 – fls. 117/118), que a direção da escola tomou as providências no sentido de socorrer a autora de forma imediata, entrando em contato com os pais, não havendo, por conseguinte, omissão que possa lhe ser atribuída.

Portanto, pelas provas carreadas aos autos aliada a própria narrativa da Autora da indenizatória não há como ser imputada a conduta desidiosa omissiva ao Município.

Isso porque, conforme alhures consignado o infortúnio se deu em razão de um acidente, configurando um caso fortuito e imprevisível, indicando a inexistência do dever de indenizar.

Além disso, não há nos autos qualquer laudo médico pericial demonstrando a extensão dos danos sofridos pela menor apelada, nem a alegada redução da sua futura capacidade laborativa.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – ACIDENTE COM ALUNO EM AULA DE NATAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO NÃO CONFIGURADA - INDENIZAÇÕES INDEVIDAS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

Para a procedência de pretensão à reparação de danos, exige-se, em primeiro plano, a prova da existência do nexo de causalidade entre a omissão da Administração e o evento danoso.

(N.U 0004822-07.2015.8.11.0040, , ALEXANDRE ELIAS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)

Nessa esteira, cabe ao Município, que oferece à população a escola pública, zelar pelos alunos, no entanto, não se chegou à conclusão de que ele seja responsável pelo acidente ocorrido no caso.

Assim, deve ser retificada a sentença recorrida, para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Posto isso, dou provimento ao apelo nos termos acima elencados, e retifico a sentença, julgando improcedente a ação, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Inverto o ônus sucumbencial, no entanto considerando o apelado ser beneficiário da justiça gratuita, mantenho suspensa sua exigibilidade, conforme art.98, §3o.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024